Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737210-11.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual supressão de instância quanto às alegações de incompetência absoluta e de prescrição formuladas nas contrarrazões do Banco do Brasil, no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 10, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3